Tribunal: STF
Processo: RE 1373439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em juízo negativo de retratação, restou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral no débito do art. 19-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STJ no tema n° 905 que implicaria "reformatio in pejus", pois os recursos interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei n° 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1 1 -F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960109. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema n° 810 que implicaria "reformatio in pejus", pois os recursos extraordinário e especial interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei n° 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.  



     



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão atacado contrariou os arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “(...)há contrariedade com o Art. 100, § 12 da CF, na medida em que a inconstitucionalidade parcial não afastou a taxa de juros determinada pela Constituição Federal quanto aos débitos não tributários, e com o Art. 102, § 2% na medida em que a decisão viola o efeito vinculante do que restar decidido na ADI mencionada.”



    Aduz ser “(...)o efeito vinculante da modulação de efeitos realizada no bojo da ADI 4357/DF (art. 102, § 2° da CF), de maneira que já foram fixados os critérios de correção e juros relativos à fase de execução após a expedição do precatório, desbordando desta modulação a aplicação destes critérios à fase de conhecimento e ao período anterior ao precatório, que continua sendo regido pela Lei 11.960/09. integralmente.” 



    Requer que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o v. acórdão guerreado a fim de que seja devidamente aplicado o disposto nos arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal, para que os valores executados sejam corrigidos em conformidade à Lei 11.960/09.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 (ambas de relatoria do Min. Luiz Fux). Ao apreciar as citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97, do ADCT.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que não se aplicam ao presente caso as ADIs ns. 4357 e 4425, vez que se trata de processo em fase de conhecimento. Sobre a questão, destaco o julgamento dos embargos de declaração na ADI 4357, em sessão realizada no dia 09/12/2015, assim ementado (com meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública. 2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório. 3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (ADI 4357 QO-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157  DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)



    Por outro lado, a tese firmada no Tema 810 (RE 870.947) orienta especialmente a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.



    No julgamento do RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 810) (com meus grifos):



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)”



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    O acordão recorrido (Evento nº 6), ao reformar a sentença, determinou a aplicação “ (...)no cálculo do valor devido, a lei n. 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.”



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o fundamento de que “eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria "reformado in pejus ", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário e o recurso especial”.



    Na presente hipótese, a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 resultaria em reformatio in pejus, conforme assentado pelo Tribunal de origem, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do pedido resultará em situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido. 



    Destaco os seguintes precedentes, em casos fronteiriços, no mesmo sentido: RE 1333958/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO; RE 1344087/SP; Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1357335/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; RE 1303539/MS, Rel. Ministro EDSON FACHIN; e RE 238.671, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA.



    Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator